Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-88.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018407-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCELLY GARCIA VALDEZ - CPF: 023.075.331-09 (ADVOGADO), RAUDINEI SELLA - CPF: 452.476.091-15 (AGRAVANTE), DENNIS GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.511-59 (AGRAVADO), DRIELLY GOMES BARBOSA SELLA - CPF: 054.770.331-77 (AGRAVADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO JUDICIAL – DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA TRANSAÇÃO – COBRANÇA DEVIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

No acordo judicial celebrado entre os genitores dos Agravados foi pactuado o dever do Recorrente pagar a pensão alimentícia no valor de três salários mínimos e, também, metade os gastos extraordinários dos Recorridos. Escorreita, portanto, a inclusão das despesas extraordinárias no cálculo exequendo.

R E L A T Ó R I O

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravados
Dennis Gomes Barbosa Sella
e
Drielly Gomes Barbosa Sella
ingressaram com
Execução de Alimentos n.o 1001924-25.2020.8.11.0041
em face do Agravante
Raudinei Sella,
tendo em vista o acordo firmado nos autos n.o 126-82.2010.8.11.0013 em que o Alimentante se comprometeu com o pagamento da pensão alimentícia no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Em Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Agravante sustentou a prescrição em decorrência do advento da maioridade civil dos Agravados, litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, e insurgiu quanto à cobrança das despesas extraordinárias.

Após a manifestação dos Agravados, sobreveio decisão que acolheu parte da impugnação e determinou o prosseguimento da demanda no tocante ao período janeiro de 2018 em diante (ID. 36586335).

Os Embargos de Declaração opostos por
Dennis Gomes Barbosa Sella
e
Drielly Gomes Barbosa Sella
foram rejeitados, o que ensejou a interposição de Recurso de Apelação alegando que o Juiz deixou de condenar o Alimentante no ônus da sucumbência, bem como de reembolsar o valor gasto com os honorários contratuais.

Na decisão proferida em 30/11/2020 esta Relatora não conheceu do Apelo por ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

Como trânsito em julgado do
decisum
e o retorno dos autos à Instância singela, os Agravados
apresentaram o valor atualizado da dívida.

O Agravante, por sua vez, impugnou o cálculo alegando que não deve mais nada a
Dennis Gomes Barbosa Sella
e que o débito em face de
Drielly Gomes Barbosa Sella
deve se restringir apenas sobre o que permeiam os alimentos, nada mais além disso.

Por derradeiro, afirmou desconhecer as despesas extraordinárias objeto da demanda, eis que nunca lhe foi consultado se havia possibilidade em paga-las, especialmente quanto aos planos de saúde e material escolar.

Diante disso, o Juiz decidiu (ID. 60884175):

VISTOS, ETC.

Inicialmente, verifico que a presente demanda visa a cobrança das prestações alimentícias relativas aos meses de janeiro/2018 a outubro/2019, sob o rito da expropriação de bens, consoante a decisão de ID.36586335.

Outrossim, não obstante o executado tenha apresentado impugnação no ID. 50666965, vislumbro que o mesmo já apresentou anteriormente a alusiva peça nos autos, a qual já foi objeto de deliberação por este juízo, conforme se infere da decisão supramencionada.

Desta feita, diante da ocorrência da preclusão consumativa, deixo de analisar a referida impugnação.

Por outro lado, tendo em vista que, até o momento o executado encontra-se inadimplente com o débito alimentar, determino que se renove a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento da dívida atualizada no ID. 50711000, sob pena bloqueio de valores.

Na sequência, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento e, após conclusos para deliberação.

O Agravante apresentou petição afirmando estar ciente da obrigação de pagar o valor de R$ 70.250,87 (setenta mil duzentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), e anexou o comprovante de quitação.

Os Agravados, sem prejuízo da expedição do alvará da parte incontroversa já depositada, apresentaram planilhas individualizadas e detalhadas dos débitos no valor de R$ R$ 144.471,20 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e um reais e vinte centavos), e pugnaram pela penhora
on line
no valor de R$ 67.244,78 (sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos). Caso não seja encontrado numerário, requereram pesquisa via RENAJUD e, também, de bens imóveis junto aos cartórios de registros de imóveis.

O Juiz
a quo
, em despacho lançado no Id. 92766999, determinou a intimação do Executado/Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuasse o pagamento do valor remanescente e atualizado do débito exequendo, sob pena de penhora de bens.

Inconformado,
Raudinei Sella
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento alegando que, por força da decisão de ID. 36586335 (autos principais), ficou definido o pagamento dos alimentos que compreendem o período de Janeiro/2018 à Outubro/2019. No entanto, os Agravados insistem em incluir na atualização do cálculo as despesas extraordinárias (plano de saúde, curso de inglês, kumon e material escolar).

Afirma que já comprovou ter pago cursos à filha Agravada e, por isso, não merece ser cobrado em duplicidade.

Com efeito, a despeito do esforço argumentativo do Agravante na tentativa de rechaçar a cobrança de despesas extraordinárias em sede de execução de alimentos, tenho que a tese defensiva não prospera.

Consoante preconiza o art. 1.694 do Código Civil,
o dever de suprir as necessidades da prole incumbe a ambos os pais.

Da leitura da petição inicial dos autos principais, extrai-se a informação de que sobre a pensão alimentícia as partes firmaram acordo nos autos n.o 0000126-82.2010.8.11.0013.

Corroborando nesse sentido, da consulta ao PJE 1.a Instância nesta data, verifica-se que na
Ação de Divórcio Consensual n.o 0000126-82.2010.8.11.0013
, ajuizada pelo Agravante e a genitora dos Agravados, na audiência de conciliação realizada em 05/04/2010, o Recorrente comprometeu pagar pensão alimentícia no valor correspondente a 3 (três) salários mínimos vigentes e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias. Para maior clareza, transcrevo (ID. 96435969 – Pág. 27 – Ação Divórcio):

[...]
Conforme inicial, assinada pelos Requerentes, à mulher, pertencerão os dois lotes urbanos; e ao homem, a empresa inidividual Centro de Formação de Condutores Guaporé. A guarda dos 02 (dois) filhos do casal, ficará com a mãe, ficando garantido ao pai o livre direito de visitas.
O pai pagará a título de alimentos aos filhos o valor correspondente a 03 (três) salários mínimos, todo o dia 10 de cada mês. Arcará, ainda, com a metade das despesas médico, odonto, hospitalares, medicamentosas e educacionais dos filhos.
A mulher voltará a usar o nome de solteira, qual seja, SILVIA GOMES BARBOSA. Pedem os Requerentes pela homologação do acordo incluso.
(sem destaque no original)

O acordo foi homologado pelo Juiz em 11/08/2010, nos seguintes termos:

I — Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada entre as partes de f1.30, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão.

Em conseqüência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, julgo extinto o processo com julgamento de mérito, na forma do artigo 269, inciso III, do Código de Processo Civil.

II — Certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
(sem destaque no original)

Assim, ao contrário do que alega o Agravante, no mesmo ato decisório em que houve a homologação da obrigação alimentícia que originou o vertente título executivo judicial, o Juiz
a quo
também homologou a obrigação relativa às despesas extraordinárias, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada genitor.

Essas circunstâncias tornam frágeis os argumentos expostos pelo Recorrente.

Diante desse panorama, não vejo óbice para que os Agravados incluam na demanda executiva os valores referentes às despesas extraordinárias, já que, como dito, o Julgador da instância singela fixou por sentença transitada em julgado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ACORDO DE ALIMENTOS HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS PREVISTAS NA TRANSAÇÃO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO.
JUROS DE MORA. PARCELAS VENCIDAS. INCIDÊNCIA. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. EXCESSO DE EXECUÇÃO AFASTADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em inexigibilidade do título executivo, quando a parte exequente busca o cumprimento de acordo de alimentos homologado judicialmente, o qual prevê o rateio, entre os genitores, das despesas extraordinárias expressamente previstas do alimentando, mormente quando constatado que, quanto a elas, não houve alteração após ação revisional.
2. Por se tratar de hipótese de mora ex re, o mero vencimento da obrigação alimentar, positiva e líquida, conjugado à inadimplência do devedor possui o condão de constituí-lo em mora, autorizando a incidência imediata dos juros moratórios, ou seja, a partir da data do vencimento de cada prestação. Inteligência do artigo 397 do Código Civil. 3. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da condenação por litigância de má-fé. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
(TJDF. RAI 0713236-11.2020.8.07.0000. Relator Simone Lucindo. Julgado em 16/09/2020. Publicado em 22/09/2020). (sem destaque no original)

Desse modo, imperiosa a manutenção do
decisum
vergastado.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022